Tribunal: TJES
Processo: 5018003-07.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018003-07.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO FREITAS SANTOS

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. -
A Resolução nº 182/2005 do CONTRAN prevê a instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

2. -
No caso concreto, a ausência de comprovação de acesso à última instância administrativa antes da notificação de bloqueio da CNH caracteriza cerceamento de defesa, tornando nula a penalidade imposta.

3
. - O cerceamento de defesa no processo administrativo, por ausência de notificação adequada, viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, justificando a anulação da penalidade.

4.
Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018003-07.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO FREITAS SANTOS

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da respeitável sentença de id. 11803430, proferida pelo D. Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que nos autos do “Mandado de Segurança” impetrado por
CARLOS ALBERTO FREITAS SANTOS

em face de suposto ato coator praticado pelo Diretor Presidente do
DETRAN/ES,
concedeu a segurança, ratificando a liminar deferida, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para assim declarar nula a penalidade imposta.

Não há recurso voluntário.

A douta Procuradoria opinou pela desnecessidade de sua manifestação (id 11934913).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018003-07.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO FREITAS SANTOS

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
REEXAME NECESSÁRIO
da respeitável sentença de id. 11803430, proferida pelo D. Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que nos autos do “Mandado de Segurança” impetrado por
CARLOS ALBERTO FREITAS SANTOS

em face de suposto ato coator praticado pelo Diretor Presidente do
DETRAN/ES,
concedeu a segurança, ratificando a liminar deferida, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para assim declarar nula a penalidade imposta.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

De acordo com o c. STJ “ a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)”.

Dito isso e, em análise dos autos, tem-se que a questão central do mandado de segurança é perquirir a existência de vício na notificação da decisão proferida na esfera administrativa, bem como o consequente esgotamento dessa instância, impedindo o pleno exercício do contraditório.

A Resolução de n. 182/2005 do CONTRAN, dispõe que será instaurado processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir (art. 8º).

Além disso, a Resolução n. 844/2021 que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir, dispõe em seu art. 5º que “As penalidades de que trata esta Resolução serão aplicadas pelas seguintes autoridades de trânsito, em processo administrativo, assegurados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal”.

Ocorre que, como bem salientado na r. sentença “No caso concreto, à luz de tal vereda interpretativa e acervo documental acostado, verifica-se um quadro de cerceamento à ampla defesa, pois não se colhe dos documentos que instruem o processo, o acesso à última instância de defesa na esfera administrativa antes da notificação de bloqueio da CNH do impetrante (id ́s 42524043, 42524045), cenário, inclusive, que vai de encontro à Resolução nº 844 DE 09/04/2021 do CONTRAN, que aponta o lançamento de pontos e penalidade após o encerramento da instância administrativa para apuração da infração, com escorreita notificação e julgamento recursal”.

Além do mais, a autoridade coatora não se manifestou nos autos, de forma “desconsiderar a concessão impõe uma carga potencialmente mais lesiva ao impetrante, tendo em vista que a inabilitação da CNH do autor poderá lhe causar prejuízos. À sombra dessa ideia, sinaliza-se a pertinência de adoção da teoria do mal menor e sopesamento dos bens da vida em questão, em perfil judicante mais adequado à interpretação das normas e soluções casuísticas à luz da CF/88”, como bem salientado pelo juízo a quo.

Desta forma, o cerceamento de defesa no processo administrativo, por ausência de notificação adequada, viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, justificando a anulação da penalidade.

Posto isso,
MANTENHO
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.